Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento ao recurso do embargante, para absolvê-lo da acusação quanto ao crime de estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de omissão no julgado, pela falta de manifestação sobre a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, diante da absolvição do recorrente.
III - Razões de decidir:
3. Reconhecida a atipicidade da conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal e absolvido o embargante com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, logo, não há falar em danos causados pela infração.
4. De rigor a alteração do “decisum” para sanar o vício de omissão, devendo constar que o embargante deve ser absolvido também da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
IV - Dispositivo:
5. Embargos providos.